Tribunal: TJMT
Processo: 0006784-76.2017.8.11.0046
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006784-76.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAULO PIRES DE ANDRADE MARTINS - CPF: 356.219.798-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IZABEL DE SOUZA NEVES - CPF: 316.695.142-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÕES — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS — AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO EM RECORRER.

Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde.

Manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer quando a sentença não lhe causar qualquer gravame.

Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não provido
. Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Izabel de Souza Neves
, e pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 128453394 – fls. 12/13) prolatada em
ação individual de obrigação de fazer com preceito cominatório e pedido liminar de antecipação de tutela
.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 128453394 – fls. 125/136) assegura que, por Izabel de Souza Neves apresentar
diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações renais (CID 10 E10.2)
e
osteoporose
, necessita, com urgência, fazer uso do medicamento
Aclasta
®
(
ácido zoledrônico
) 100ml, uma vez por ano. Ainda, que o não fornecimento do tratamento, em curto espaço de tempo, pode incorrer no agravamento de seu quadro clínico.

Não há contrarrazões (Id. 128453394 – fls. 162).

Estado de Mato Grosso
(Id. 128453394 – fls. 141/154) assevera que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1657156/RJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 106).

Afiança que o medicamento não integra lista de assistência farmacêutica, além de que não houve demonstração de sua urgência e nem da ineficácia dos tratamentos e medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que a intervenção judicial que determina a realização de despesa fora do orçamento público incorre em violação aos princípios da legalidade e da reserva do possível, bem como da separação dos poderes.

Não há contrarrazões (Id. 128453394 – fls. 157).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 132571699), opina pelo não provimento do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos vislumbro que não há provas de que o medicamento pretendido pela parte assistida é o único eficaz para o seu tratamento. A lista de medicamentos padronizados pelo SUS é satisfatoriamente abrangente e eficaz para tratamento das doenças em geral, não sendo legítimo, por consequência, a pretensão de se exigir o fornecimento de medicamentos diversos daqueles contemplados na tabela do SUS, para a mesma doença. Assim, tenho que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente nos termos do inc. I do art. 487, CPC.

Ratifico a liminar concedida nestes autos.

Sem custas e honorários.

Ciência ao Ministério Público.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos. [...]. (Id. 128453394 – fls. 12/13).

I – Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Izabel de Souza Neves, a época com sessenta e nove (69) anos, por apresentar
diabetes mellitus insulino-dependente – com complicações renais (CID 10 E10.2)
e
osteoporose
, requereu a disponibilização do medicamento
Aclasta® (ácido zoledrônico)
100ml, uma vez por ano.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Não há dúvida acerca da situação da apelante e da necessidade da prestação de assistência à saúde, todavia, ausente qualquer menção à avaliação médica para constatar-se a imprescindibilidade e urgência no uso do medicamento, uma vez que os documentos médicos legíveis limitaram-se a mostrar que:

Laudo Médico

A paciente Izabel de S. Neves, 68 anos, portadora de Diabetes melittus Tipo II hpa 20 anos, insulino-dependente, em uso de insulina NPH 20 ui no café, almoço e jantar e insulina regular 10UI no café, almoço e jantar. A mesma necessita de insumos para o controle adequado do diabetes, com necessidade de realização de Dextro diários, para controle da doença, a qual pode acarretar hipoglicemia e coma, caso não seja monitorada. [...]. (Id. 128453394 – fls. 60).

Laudo Ortopédico

Paciente portador de osteoporose foi iniciado tratamento com aledronato de sódio semanalmente, porém, por problemas gastroesofagenos, foi orientado pela sua médica gastroenterologista fazer uso do Aclasta EV dose única anual. Paciente deve usar a medicação Aclasta EV 6 mg – 10 ml 1 ampola anualmente, [...]. (Id. 128453394 – fls. 61).

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não restou demonstrada a urgência no uso do medicamento, além de mencionar que este não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS:

[...]
Aclasta (Ácido Zolendrônico): que este fármaco não faz parte dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS
.

- Indicação Bula Anvisa: pertence a uma classe de medicamentos denominada bisfosfonatos. Para o tratamento da osteoporose, no tratamento e prevenção da osteoporose induzida por glicocorticoides e na prevenção de fraturas clínicas após fratura de quadril em homens e mulheres na pós-menopausa.

O SUS dipõe de outras terapias medicamentosa, através da Portaria n° 451, de 09 de Junho de 2014
, pode ser acessado pelo link:
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/junho/10/Republica----o-Portaria-n---451-de-09-de-junho-de-2014-atual.pdf
. [...]. (Id. 128453394 – fls. 88). [sem negrito no original]

É certo que compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma. No entanto, quando a questão ultrapassa os umbrais do Judiciário, para que o poder público forneça medicamento, há a necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade.

Os Enunciados n
os
12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 15 de maio de 2014, dispõem que:

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Com efeito, a urgência não restou devidamente demonstrada, bem como inexiste qualquer menção quanto ao risco de agravamento do quadro clínico da apelante. A propósito, é de se anotar que o Enunciado nº 51 da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 e 19 de maio de 2015, dispõe que: “
Nos processos judiciais,
a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
.”. [sem negrito no original]

Daí decorrente, ausente a comprovação de utilização dos meios de tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e da consequente ineficácia destes, não se admite o reconhecimento da imprescindibilidade do medicamento pretendido.

II – Recurso do Estado de Mato Grosso

É certo que a
ação individual de obrigação de fazer com preceito cominatório e pedido liminar de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
Izabel de Souza Neves
foi julgada improcedente.

Portanto, manifesta a falta de interesse jurídico em recorrer do Estado de Mato Grosso, pois a sentença não o causou qualquer gravame.

[...]
Inexiste interesse em recorrer quando a pretensão recursal é apresentada no mesmo sentido do decidido no provimento judicial recorrido
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1988455/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de novembro de 2022). [sem negrito no original]

[...] ‘
A decisão cuja parte dispositiva é favorável ao recorrente denota a ausência de interesse em recorrer
’ (REsp 914062/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 29/09/2011). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1961497/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 15 de fevereiro de 2021) [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso; e,

ii
) não conhecer do recurso do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023